Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração rejeitados.